Tribunal: TJSP
Processo: 1101751-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101751-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSILLENE
DA SILVA MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101751-43.2019.8.26.0100 -Voto no 10041
2
Apelação no 1101751-43.2019.8.26.0100
Apelante: Rosillene da Silva Martinez
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Leticia Antunes Tavares
Voto no 10041
Registros Públicos. Nome. Pretensão à supressão do patronímico
paterno e restabelecimento do materno excluído quando do
casamento da requerente. Inadmissibilidade. Ausência de
circunstância excepcional. Artigos 56 e 57 da Lei no 6.015/73.
Improcedência mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 40/43, com relatório a este integrado, que julgou improcedente
pedido de retificação de assento de nascimento e de casamento.
Apela a autora sustentando, em síntese, que busca a
inclusão do sobrenome materno e a supressão do sobrenome
paterno, providência que se justifica pela angústia de carregar
designação que lhe causa desconforto e que deixou, por despreparo,
de solicitá-la quando do casamento, omissão de que se arrepende.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e com preparo
recolhido.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 75/79).
É o relatório.
Quando de seu casamento em 1980, a autora, cujo
nome de solteira era Rosillene Vallades da Silva, optou pela exclusão
do patronímico materno (Vallades) e pelo acréscimo do patronímico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101751-43.2019.8.26.0100 -Voto no 10041
3
marital (Martinez).
Pretende agora a autora apelante a retificação de seu
registro civil, a fim de que dele conste o nome Rosillene Vallades
Martinez e em consequência sejam retificados os assentos de
nascimento de seus filhos. Isto é, busca desta feita excluir o
sobrenome paterno (Silva) e reincluir o patronímico materno
(Vallades).
A princípio, o nome é imutável. Cuida-se de norma de
ordem pública, que admite exceções em hipóteses restritas, previstas
nos artigos 57 e 58 da Lei no 6.015/73, que se referem a erros de
grafia, substituição do prenome por apelidos públicos notórios,
alteração do nome quando este causar sérios embaraços na vida,
homonímia, ou quando expuser seu portador ao ridículo e a situações
vexatórias.
No caso, a retificação do nome não se justifica, ausente
a demonstração da relevância social ou de indevido constrangimento
de seu titular.
Ademais, a Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73) é
expressa ao determinar que a alteração do nome não deve prejudicar
os apelidos de família (art. 56).
O art. 56 da Lei n. 6.015/1973 (Lei dos Registros
Públicos) é norma cogente e estabelece a imutabilidade do apelido de
família como garantia de segurança jurídica, porquanto ele constitui
sinal identificador da origem do indivíduo. O patronímico, antes de
pertencer à pessoa, pertence a um grupo familiar com história e
reputação próprias. Supera a mera individualidade: o sobrenome
pertence, em última análise, a todo o grupo familiar (REsp 1189158/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010,
DJe 11/02/2011).
Assim, a regra que prevê exceção ao princípio da
imutabilidade deve ser sempre interpretada restritivamente, conforme
as regras de hermenêutica jurídica.
Mera conveniência ou simples arrependimento da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101751-43.2019.8.26.0100 -Voto no 10041
4
interessada não constitui motivo excepcional para se relativizar o
princípio da imutabilidade do nome civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator